Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-51.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000263-51.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1011687-39.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): EDYR BISPO SANTOS
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto nos autos supramencionados, contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência visando a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de Edyr Bispo Santos.
A liminar foi deferida.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença em 15/03/2021, de modo que houve a perda superveniente do objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e declaro prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora